Tribunal: TJBA
Processo: 8034833-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034833-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
SOCRATES PIRES DOURADO

RC08

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO SOBRE A ALEGAÇÃO DE REGULAR CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. CONFIGURADA OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR COMPROVADO NOS AUTOS. ACÓRDÃO INTEGRADO PARA APRECIAÇÃO DA OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8034833-55.2021.8.05.0001, em que é embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e embargado
ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER
o recurso de Embargos de Declaração de id 76912354 e
ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração de id 64051167, nos termos do voto do relator.